Tribunal: TJMT
Processo: 1058814-31.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058814-31.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JORGE DOUGLAS BATISTA GUERRA - CPF: 550.287.052-91 (RECORRIDO), MAKELLEN PRADO MACHADO - CPF: 030.468.281-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO ILEGAL POR FALHA NA BAIXA DE MANDADO. DANO MORAL. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, ambos no valor de R$ 8.000,00, em razão de prisão indevida decorrente da manutenção de mandado de prisão civil por dívida alimentar já quitada, apesar de ordem judicial expressa de

contramandado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização por danos morais decorrentes de prisão ilegal mostra-se adequado, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Estado responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço público, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, caracterizada pela manutenção indevida de mandado de prisão após ordem judicial de baixa.

4.

A privação ilegal da liberdade configura violação ao direito fundamental de locomoção e enseja dano moral presumido (in re ipsa), dispensando prova do prejuízo, conforme arts. 5o, XV e LXXV, da Constituição Federal.

5.

A fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida.

6.

O lapso temporal reduzido da prisão indevida, limitada a poucas horas no mesmo dia, constitui circunstância relevante para a adequação do quantum indenizatório.

7.

A ausência de dolo dos agentes públicos e a natureza do erro administrativo (falha sistêmica na baixa do mandado) também justificam a redução do valor arbitrado, sem afastar o dever de indenizar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido
.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado responde objetivamente por prisão ilegal decorrente da manutenção indevida de mandado de prisão após ordem judicial de baixa.

2.

O dano moral decorrente de privação indevida da liberdade é presumido, dispensando prova específica do prejuízo.

3.

O quantum indenizatório deve ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a duração da prisão e as circunstâncias do caso concreto.

4.

A curta duração da prisão indevida justifica a redução do valor da indenização, sem afastar a responsabilidade estatal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Colendos pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de CONDENAR o ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$8.000,00 (oito mil reais), bem como ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), observando-se os índices aplicáveis à Fazenda Pública conforme temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021”.

O Estado de Mato Grosso Recorrente, e
m suas razões recursais, requer a minoração do valor arbitrado a título de danos morais. Fundamenta o pedido na alegação de enriquecimento ilícito do autor e na violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O Reclamante, ora Recorrido, em suas contrarrazões, pugna pelo não provimento do recurso e pela manutenção integral da sentença. Reitera que a falha na prestação do serviço jurisdicional/administrativo é inconteste. Destaca que a obrigação alimentar já estava quitada e que o próprio Poder Judiciário já havia prolatado sentença (em 21/01/2025) determinando a expedição de contramandado, sendo inadmissível que o mandado permanecesse ativo em 01/03/2025. Alega que a privação indevida de liberdade fere o direito fundamental de ir e vir, gerando constrangimento vexatório perante a sociedade e dano moral presumido, que dispensa outras provas.

Argumenta que o valor fixado na sentença atende aos critérios da razoabilidade e possui caráter pedagógico-punitivo, sendo necessário para desestimular o Estado a cometer novas falhas sistêmicas semelhantes, não caracterizando enriquecimento sem causa.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1058814-31.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrido(s):

Jorge Douglas Batista Guerra

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2026 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos pares;

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a responsabilidade do Estado pela prisão do recorrido e, precipuamente, a adequação do
quantum
indenizatório fixado pelo juízo de origem a título de danos morais.

Restou incontroverso nos autos que o autor possuía contra si um mandado de prisão civil por dívida de alimentos, datado de 27/07/2023, originado dos autos n. 1005089-78.2023.8.11.0040 – cumprimento de sentença de obrigação de prestar alimentos.

Também restou comprovado que houve a quitação da dívida alimentar, conforme informado pela Defensoria Pública em 17/01/2025 naqueles autos e sentença prolatada em 21/01/2025, a qual reconheceu a quitação, extinguiu a execução e determinou expressamente o recolhimento do mandado de prisão – expedição de contramandado de prisão.

Ocorre que, por falha administrativa do aparelho estatal, o mandado de prisão permaneceu indevidamente ativo no sistema BNMP (Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões), culminando na abordagem e prisão ilegal do autor no dia 01/03/2025, por volta das 10h30min, durante a operação “MT SEGURA”.

A manutenção de mandado de prisão ativo após ordem judicial expressa de revogação/recolhimento configura erro do Estado, atraindo a responsabilidade civil objetiva insculpida no art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

O dano moral decorrente da privação ilegal da liberdade é
in re ipsa
, ou seja, presume-se pelo próprio fato, ante a violação ao direito fundamental de ir e vir (art. 5o, XV e LXXV, da CF).

Contudo, assiste razão ao Estado recorrente no que tange à necessidade de adequação do valor da condenação.

A fixação do valor da indenização por danos morais deve orientar-se pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em consideração a gravidade da conduta, a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, evitando-se, de outro lado, o enriquecimento sem causa da vítima.

No caso em tela, o valor fixado na origem revela-se desproporcional. Conforme se extrai dos autos, embora o autor tenha sido vítima de uma prisão ilegal, o cerceamento de sua liberdade teve curta duração. A prisão ocorreu às 10h30min do dia 01/03/2025, e, ao que consta, o autor foi posto em liberdade no final do mesmo dia, conforme consta nos andamentos processuais dos autos n. 1000568-89.2025.8.11.0050 –, entre eles a certidão da Gestora Judiciária que certifica:

Sendo assim, embora inegável o abalo psicológico e o constrangimento sofridos, o lapso temporal restrito de privação de liberdade (poucas horas) é fator determinante para a minoração do
quantum
indenizatório. O valor deve ser suficiente para repreender a falha estatal, mas adequado à real extensão do dano sofrido no caso concreto.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
PRISÃO
CIVIL POR DÍVIDA DE ALIMENTOS. QUITAÇÃO INTEGRAL COMPROVADA NOS AUTOS. MANUTENÇÃO INDEVIDA DO MANDADO DE
PRISÃO
POR QUASE UM ANO. CUMPRIMENTO DA ORDEM APÓS O PAGAMENTO. ERRO JUDICIÁRIO CARACTERIZADO.
DANO

MORAL
IN RE IPSA.
DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por Deusivan Rodrigues Rocha contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por
danos morais
em face do Estado de Mato Grosso. O autor efetuou o pagamento integral de dívida alimentar e protocolou o comprovante em novembro de 2023, solicitando a revogação da
prisão
; contudo, por falha no mecanismo judiciário, o mandado permaneceu ativo, resultando em sua detenção em novembro de 2024, permanecendo custodiado por dois dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se a manutenção ativa de mandado de
prisão
civil por cerca de um ano após a comprovação do pagamento do débito alimentar configura erro judiciário apto a ensejar a responsabilidade objetiva do Estado e a condenação ao pagamento de
danos

morais
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado por erro judiciário ou
prisão
além do tempo fixado é de natureza objetiva, fundamentada no art. 37, § 6o, e no art. 5o, inciso LXXV, da Constituição Federal, exigindo apenas o nexo causal entre a falha do serviço e o
dano
sofrido.

4. No caso concreto, a negligência estatal é evidente, uma vez que o autor noticiou a quitação da dívida com antecedência considerável, mas a máquina judiciária manteve a ordem restritiva ativa por tempo desarrazoado, culminando em
prisão ilegal
por fato já extinto.

5. A privação indevida da liberdade de locomoção, decorrente da falha na atualização do sistema de mandados após o pagamento de alimentos, configura
dano

moral
in re ipsa, por atingir diretamente a dignidade da pessoa humana e o direito fundamental à liberdade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido em parte para condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de
danos

morais
.

Tese de julgamento:

1. A manutenção indevida de mandado de
prisão
civil no sistema após a comprovação da quitação do débito alimentar nos autos configura falha na prestação do serviço judiciário e erro passível de indenização.

2. A
prisão
efetuada sob tais condições, decorrente da inércia estatal em recolher a ordem constritiva, gera
dano moral
in re ipsa, dada a violação direta à liberdade do cidadão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXV, e art. 37, § 6o; CC, arts. 186 e 927; Lei 9.099/95, art. 55. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC 1002878-45.2018.8.26.0584; TJ-MS, AC 0001014-31.2024.8.12.0046.
(N.U 1010732-60.2025.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 20/03/2026)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO.
PRISÃO

ILEGAL
. FALHA ADMINISTRATIVA.
MANDADO
DE
PRISÃO
NÃO BAIXADO APÓS CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS.
DANO

MORAL
CONFIGURADO
. INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, nos autos de Ação de Indenização por
Danos

Morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento de R$ 5.000,00 por duas
prisões

ilegais
decorrentes da manutenção equivocada de
mandado
de
prisão
já revogado por habeas corpus. O Apelante buscava a majoração da indenização, sustentando que o valor arbitrado é irrisório diante da gravidade do
dano
e da reincidência da falha administrativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o valor fixado a título de indenização por
danos

morais
em razão de duas
prisões

ilegais
, causadas por falha administrativa na não
baixa
de
mandado
revogado, revela-se adequado à extensão do
dano
, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil do Estado decorre da teoria do risco administrativo, sendo objetiva e prescindindo de demonstração de culpa, bastando o ato omissivo, o
dano
e o nexo causal entre ambos, conforme o art. 37, § 6o, da CF/1988.

4. A primeira
prisão
foi considerada legítima, por ter decorrido de decisão judicial regularmente proferida em face de suposto descumprimento de medida protetiva no contexto da Lei Maria da Penha.

5. As duas
prisões
subsequentes foram reconhecidamente
ilegais
, por terem sido fundamentadas em
mandado
que deveria estar revogado, caracterizando falha administrativa do Estado e violação aos direitos fundamentais à liberdade e à dignidade da pessoa humana.

6. A
prisão
indevida configura
dano moral
presumido (in re ipsa), dispensando prova do prejuízo concreto.

7. O valor da indenização foi mantido em R$ 5.000,00 por se mostrar proporcional à curta duração das
prisões
, à ausência de agravantes e à necessidade de evitar enriquecimento sem causa, conforme precedentes da Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A manutenção indevida de
mandado
de
prisão
após a concessão de habeas corpus configura falha administrativa e enseja responsabilidade objetiva do Estado por
dano moral
.

2. A
prisão
indevida, mesmo que de curta duração, viola direitos fundamentais e enseja indenização, ainda que sem necessidade de prova do prejuízo concreto.

3. A fixação do valor da indenização por
danos

morais
deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando a gravidade do
dano
e as circunstâncias do caso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, V e LXXV; art. 37, § 6o; CPC/2015, art. 487, I; Lei no 9.494/97, art. 1o-F, com redação da Lei no 11.960/09.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Cível no 0000964-47.2015.8.11.0046, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 04.04.2023.

TJMT, Apelação Cível no 1006924-89.2017.8.11.0015, Rel. Des. Alexandre Elias Filho, j. 14.09.2021.

TJMT, Apelação Cível no 1002949-61.2018.8.11.0003, Rel. Des. Yale Sabo Mendes, j. 28.06.2021.

TJMT, Apelação Cível no 0000497-48.2012.8.11.0022, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 11.05.2021.

(N.U 1028374-10.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2025, Publicado no DJE 28/05/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS

MORAIS
– RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO –
PRISÃO ILEGAL
–
MANDADO
DE
PRISÃO
EM ABERTO NO SISTEMA INDEVIDAMENTE – PRIVAÇÃO DA LIBERDADE POR 05 (CINCO) HORAS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO –
DANO

MORAL
CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam, conduta lesiva,
dano
e o nexo de causalidade.

2. Em razão da falha na prestação dos serviços dos agentes públicos, que não realizaram a atualização do sistema para constar a
baixa
do
mandado
de
prisão
que não mais subsistia e que gerou o encarceramento do autor de forma
ilegal
, enseja a responsabilidade do Estado de Mato Grosso em indenizar.

3. A indenização pelo
dano moral
deve ser mantida (R$ 6.000,00), pois esta não tem o objetivo de reparar a dor, mas de compensá-la de alguma forma, minimizando o sofrimento do beneficiário, devendo o julgador, ao fixar o quantum, agir com cautela e bom senso, evitando um enriquecimento sem causa, sendo que no caso em apreço, o magistrado levou em consideração o tempo em que o magistrado ficou preso (05 horas).

4. Recurso desprovido.

(N.U 1002949-61.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 06/07/2021)

Nesse diapasão, sopesando as circunstâncias fáticas, a ausência de dolo na conduta dos agentes (tratando-se de erro de sistema/baixa cartorária) e o fato de o autor ter sido liberado no mesmo dia, entendo que a redução da indenização mostra-se razoável, proporcional e em consonância com os parâmetros adotados pela jurisprudência em casos de prisão indevida de curtíssima duração.

Ante o exposto
,
conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento e reduzo
o
quantum
indenizatório para R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
Por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026